Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, CRIMES DE TENTATIVAS DE FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS, CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS, CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS TRÊS DEFESAS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DE TODOS OS CRIMES. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Dever ser reconhecida a nulidade da sentença que viola o princípio da individualização das penas.
2. A ausência de dosimetria da pena de crimes praticados pelos acusados em continuidade delitiva impede a análise de eventual prescrição de cada delito individualmente, bem como da fração redutora pela causa de diminuição da tentativa.
3. No caso, o prejuízo causado aos réus pela prolação de sentença condenatória é evidente, uma vez que foi proferida com ofensa ao princípio da individualização das penas.
4. Preliminar reconhecida de ofício para cassar a sentença, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença com observância da individualização das penas, para, somente em seguida, efetuar o acréscimo referente a continuidade delitiva. Julgo prejudicado o exame do mérito dos recursos das Defesas.